Tribunal: CARF
Processo: 10768.002772/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10768.002772/2009-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.570 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
CARLOS EDUARDO BARROS LEITE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-
SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da
contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento antecipado do
tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo.
Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
IMPOSTO COMPLEMENTAR. COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
O Imposto Complementar poderá ser compensado com o apurado na
Declaração de Ajuste Anual, desde que comprovado o seu efetivo
recolhimento.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Wesley Rocha
acompanhou a relatora pelas conclusões.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002772/2009-12
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.570 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002772/2009-12

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 14/19) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2006 (e-fls. 21/23), no qual se apurou: Compensação Indevida
de Imposto Complementar, Dedução Indevida de Despesas Médicas e Omissão de Rendimentos
do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A Impugnação (e-fls. 02/04) foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/SDR
em decisão assim ementada (e-fls. 35/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a
critério da autoridade lançadora. Admitida a dedução apenas quando comprovadas as
exigências legais para a dedutibilidade.
IMPOSTO COMPLEMENTAR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Indevida a compensação a título de imposto complementar sem a devida comprovação
do recolhimento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/05/2014 (e-fls. 46, 78), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 23/06/2014 (e-fls. 49/55) contendo os argumentos a
seguir sintetizados.
- Suscita a decadência, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, tendo em vista o
tempo decorrido desde a data da impugnação até a emissão do processo pelo Ministério da
Fazenda.
- Ratifica as despesas médicas em litígio e afirma que estas tiveram como usuário
o próprio contribuinte e os dependentes Denilda dos Reis Barros Leite e José Carlos Leite.
- Expõe que procurou os profissionais de saúde, mas que eles não mais possuíam
cópias dos documentos referentes ao ano calendário 2005.
- Afirma que os próprios profissionais fizeram a inclusão dos usuários dos
serviços nos recibos médicos, sanando a exigência do auditor.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.570 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002772/2009-12

- Informa que acatou a omissão de rendimentos apurada e que já efetuou o
pagamento correspondente.
- Alega que a autoridade tributária não demonstrou a origem do valor de R$
113,62 apontado como imposto complementar e afirma que em sua Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do ano calendário 2005 não há nenhuma informação a esse título. Aduz que
não houve necessidade de recolhimento de imposto complementar visto que todas as fontes de
rendimentos já recolheram o imposto na fonte.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Ainda que se trate de questão não ventilada na Impugnação, cabe a este Colegiado
apreciar a decadência apontada no Recurso Voluntário por se tratar de matéria de ordem pública.
Impõe-se esclarecer, inicialmente, que a decadência refere-se ao prazo para a
constituição do crédito tributário e não ao período após a apresentação da impugnação, ao
contrário do que entende o interessado. A constituição do crédito tributário se dá com a ciência
do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, conforme disposto no art.142 do Código
Tributário Nacional - CTN.
Nos lançamentos por homologação, o prazo decadencial extingue-se em 5 anos
contados da ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de
parte do imposto e que não tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
nos termos do art. 150, §4o, do CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de
dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no
art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida no REsp no 973.733/SC, julgado na
sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC.
No caso em tela, em que se examina o ano calendário 2005 e a ciência da
Notificação de Lançamento foi realizada em 10/03/2009 (e-fls. 31/32), não há que se falar em
decadência seja com base no art. 150 ou no art. 173, I, do CTN.
Passa-se à análise das questões de mérito do Recurso Voluntário.
O litígio restringe-se à Compensação Indevida de Imposto Complementar e à
Dedução Indevida de Despesas Médicas contestadas pelo recorrente.
No que concerne à Compensação Indevida de Imposto Complementar, o
Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 37):
Sem prejuízo dos pagamentos obrigatórios, é facultado ao contribuinte efetuar, no curso
do ano-calendário, complementação do imposto que for devido, sobre os rendimentos
recebidos, e o imposto complementar recolhido será compensado com o apurado na
declaração de ajuste anual (Decreto no 3.000, de 26/3/1999, art. 113 e 116; Lei no 8.383,
de 1991, art. 7o e 8o).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.570 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002772/2009-12

Os documentos de arrecadação apresentados não se referem a imposto complementar,
mas sim recolhimento do imposto de renda apurado no ajuste anual sob o código 0211
(IRPF – Declaração de Ajuste Anual). O primeiro deles (fl.5) indica que se trata da 1a
quota do IRPF 2006 (período de apuração 31/12/2005) e o segundo, recolhido no dia
29/01/2008, valor de R$ 154,97, fl. 6, corresponde exatamente ao valor apurado pelo
sujeito passivo em sua declaração de ajuste do ano-calendário 2005 (fl. 21). O imposto
complementar deve ser recolhido sob o código de receita 0246 (IRPF –
Complementação Mensal).
Com efeito, a glosa da compensação indevida deve ser mantida, visto que não ficou
comprovada a realização de recolhimentos a título de imposto complementar,
impossibilitando a dedução postulada pelo sujeito passivo.
Do exame dos autos, verifica-se que o valor de R$ 113,62 apurado pela autoridade
fiscal foi informado pelo próprio contribuinte na Declaração de Ajuste Anual objeto do
lançamento - ND 07/36.869.395 (e-fls. 14/15, 21/22), ao contrário do que afirma em seu Recurso
Voluntário. Assim, tendo em vista a ausência de recolhimento a esse título no ano calendário em
análise, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Quanto à Dedução Indevida de Despesas Médicas, também não assiste razão ao
interessado.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
No caso em exame, a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas por
falta de identificação do beneficiário dos serviços nos recibos disponibilizados.
O Colegiado a quo constatou que os elementos de prova juntados à Impugnação
não eram hábeis para a finalidade pretendida, pois continham informações que não haviam sido
indicadas originariamente pelos profissionais envolvidos.
Com efeito, equivoca-se o interessado ao entender que o preenchimento dos
documentos anteriormente apresentados com os dados pendentes afastaria a exigência apontada
pela autoridade lançadora. A ausência de indicação do paciente poderia ter sido sanada, por
exemplo, através de segunda via dos recibos ou de declaração fornecida pelos prestadores. O
simples acréscimo nos recibos originais não nos permite concluir que as informações foram, de
fato, adicionadas por seus próprios emitentes.
Importante salientar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Impende esclarecer, por fim, que os recolhimentos efetuados pelo recorrente
poderão ser aproveitados na fase de cobrança, salvo se alocados para quitação de outros débitos
porventura existentes. As informações devem ser buscadas junto à Unidade da Receita Federal
do Brasil de Origem, a quem compete o controle do crédito tributário em litígio.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.570 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002772/2009-12

Pelo exposto, voto por afastar a decadência e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 85
DF CARF MF
Original